Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715617-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BELCHIOR DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, PARANA BANCO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por meio do ofício Id 35792225, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informa que qualquer inclusão, exclusão ou alteração de consignações é feita diretamente pela instituição financeira no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, não tendo o órgão acesso ao sistema para efetuar qualquer moderação da margem consignável. Dessa forma, dada a impossibilidade de a medida ser efetivada diretamente pelo órgão pagador, intimem-se os agravados para imediato cumprimento da decisão Id 35389687. Ressalte-se que o cumprimento ou não da decisão deve ser discutido na origem, competente para o processamento da lide. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, retornando em seguida para julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora